Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-36.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E DE SURSIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória, na qual se busca o afastamento da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se incontroversas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa da conduta social do réu quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena por crime anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Valorada negativamente a conduta social, em razão do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por outro crime, não há falar em afastamento da negativação da referida circunstância judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, arts. 61, I, e 65; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2069375, Apelação Criminal no 0721410-30.2025.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17.11.2025, DJe 09.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2036055, Apelação Criminal no 0721742-31.2024.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28.08.2025; STJ, RHC 158.580/BA, Sexta Turma, j. 19.04.2022.